Tribunal: TJDFT
Processo: 0748732-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748732-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: LEANDRO GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Alfa S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora de bens localizados na residência do executado, ora agravado. O agravante sustenta que a impenhorabilidade não é absoluta. Invoca os arts. 789, 830 e 831 do Código de Processo Civil para afirmar que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros e que a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para satisfazer a execução. Argumenta que o art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil admite a penhora de bens de elevado valor, duplicados ou supérfluos. Avalia que mesas duplicadas, ar-condicionado, máquina de lavar louça, forno elétrico e micro-ondas são bens supérfluos ou de luxo. Argumenta que a piscina é bem voluptuário, removível e enquadrável na exceção legal. Considera que a presunção de impossibilidade de remoção da piscina sem laudo técnico carece de prova e favorece o inadimplente, que mantém padrão elevado às custas do credor. Cita julgado em favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a imediata avaliação e penhora dos bens listados. Pede, no mérito, o provimento do recurso Preparo efetuado (id 78105714). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do requerimento de avaliação judicial para aferir a viabilidade técnica de remoção e alienação da piscina, posto que não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso e apresentou manifestação. É o relatório. Decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O requerimento de avaliação judicial para aferir a viabilidade técnica de remoção e alienação da piscina não pode ser conhecido. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. O art. 1.016, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que o recurso deve conter as razões pelas quais se impugna a decisão, o que pressupõe pedido anterior e decisão correspondente. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão proferida, não a formular pretensões inéditas. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite inovação em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Não conheço do agravo de instrumento quanto ao requerimento de avaliação judicial para aferir a viabilidade técnica de remoção e alienação da piscina. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão de vida médio. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 dispõe que o imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela família não pode ser penhorado e não responderá por dívidas de qualquer natureza contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas exceções previstas na própria lei. Por interpretação sistemática, essa proteção alcança também os bens móveis indispensáveis à manutenção da dignidade e do padrão médio de vida da família. O Superior Tribunal de Justiça perfilha a orientação de que a proteção alcança equipamentos indispensáveis ao bem-estar da família, inclusive os de uso profissional. Apenas veículos de transporte, obras de arte, objetos suntuosos e em duplicidade podem ser penhorados. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. 1. Ação de cumprimento de sentença. 2. A impenhorabilidade do bem de família compreende os móveis que o guarnecem, excluindo-se apenas os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos, bem como aqueles encontrados em duplicidade. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.780.438/MS, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/10/2025, DJEN: 16/10/2025) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. ADMISSIBILIDADE. VEÍCULOS DE TRANSPORTE, OBRAS DE ARTE, ADORNOS SUNTUOSOS, BEM COMO AQUELES EM DUPLICIDADE. EXCEÇÕES QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA, ADEMAIS, QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a impenhorabilidade alcança os bens que guarnecem a residência do devedor, exceto os veículos de transporte, obras de arte, adornos suntuosos, além daqueles encontrados em duplicidade. (...) (AgInt no AREsp n. 2.629.137/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/2/2025, DJEN: 20/2/2025) A jurisprudência também reconhece que os equipamentos que mantêm uma residência e não apenas aqueles indispensáveis para fazer a casa funcionar são impenhoráveis. Isso porque não se deve impor ao devedor situação que comprometa a sua dignidade ou a manutenção de padrão médio de vida.[1] Nesse contexto, itens como ar-condicionado, máquina de lavar louça, forno elétrico e micro-ondas são típicos de uso cotidiano e não se enquadram, por si sós, como bens supérfluos ou de valor elevado, de modo que a constrição sobre eles não pode ser efetuada. O Juízo de Primeiro Grau considerou inviável a remoção da piscina sem danos. O entendimento mostra-se correto. A simples afirmação de que o bem é voluptuário não afasta a presunção de que sua remoção comprometeria a estrutura do imóvel, o que tornaria a constrição ineficaz e onerosa. O Oficial de Justiça certificou a existência de bens em duplicidade, como mesas com cadeiras. A duplicidade excede as necessidades ordinárias e configura item não essencial, o que permite a penhora. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Não observo qualquer dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado pela agravante. O eventual reconhecimento da possibilidade de penhora dos bens em duplicidade (mesas e cadeiras) não acarreta risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, como ressaltado anteriormente, pressupõe a existência de probabilidade de provimento do recurso e de perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp n. 277.976/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 8/3/2005, DJ: 4/4/2005; STJ, REsp n. 488.820/SP, Rel.a Min.a Denise Arruda, Primeira Turma, j. 8/11/2005, DJ: 28/11/2005; STJ, REsp n. 875.687/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 9/8/2011, DJe: 22/8/2011.